Tribunal: TJES
Processo: 5004046-71.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004046-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA SILVA PEREIRA

APELADO: KENNYA RUBIA CAETANO BRAUN e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INCONDICIONADO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de adjudicação compulsória ajuizada em face dos herdeiros do promitente vendedor falecido, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de manifestações dos réus no sentido de não oposição ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir do autor para a adjudicação compulsória diante da concordância parcial dos herdeiros; (ii) estabelecer se o processo se encontra maduro para julgamento imediato pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir está presente quando a obtenção do bem da vida depende da intervenção jurisdicional, o que ocorre na hipótese de falecimento do promitente vendedor, que impede a outorga extrajudicial da escritura definitiva.

4. A manifestação de um dos herdeiros com concordância condicionada à análise judicial das provas não configura reconhecimento do pedido, por ausência de caráter inequívoco e incondicionado exigido pelo art. 487, III, “a”, do CPC.

5. A concordância de outro herdeiro, isoladamente, não afasta o interesse de agir nem autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

6. A adjudicação compulsória exige a comprovação de contrato válido e da quitação integral do preço, sendo esta última não evidenciada de plano nos autos.

7. A ausência de prova inequívoca do adimplemento impede o julgamento imediato pelo Tribunal, impondo a abertura da instrução na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento do promitente vendedor mantém o interesse de agir do comprador para a adjudicação compulsória, diante da impossibilidade de outorga extrajudicial da escritura.

2. A manifestação do réu condicionada à análise judicial das provas não configura reconhecimento do pedido.

3. A ausência de prova da quitação integral do preço impede o julgamento imediato da adjudicação compulsória, exigindo dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 200, caput; 485, VI; 487, III, “a”; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação nº 0007265-49.2018.8.16.0148, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, j. 17.10.2019; TJSP, Apelação nº 1079471-73.2022.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004046-71.2022.8.08.0035

APELANTE: MARCELO DA SILVA PEREIRA

APELADOS: KENNYA RUBIA CAETANO BRAUN E GUILHEME SOUZA BRAUN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELO DA SILVA PEREIRA
em razão da sentença de id. 17890982, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha, que julgou extinta a ação de adjudicação compulsória manejada em face de
KENNYA RUBIA CAETANO BRAUN E GUILHEME SOUZA BRAUN.

Em suas razões recursais (id. 17891091), o apelante sustenta a reforma da sentença, asseverando que o interesse processual remanesce hígido, uma vez que o falecimento do promitente vendedor impede a outorga da escritura definitiva por vias administrativas, tornando a intervenção judicial imprescindível para a transferência da titularidade do imóvel.

Argumenta que o reconhecimento do pedido por parte dos herdeiros reforça a necessidade de provimento jurisdicional que supra a vontade do falecido, não configurando hipótese de carência de ação.

Pugna, assim, pela anulação do julgado e pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase instrutória.

Intimados, os apelados não se manifestação (id. 17891092).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

A controvérsia cinge-se a verificar se subsiste o interesse de agir do autor para a pretensão de adjudicação compulsória de imóvel adquirido junto ao falecido Vagney Fernandes Braun, diante das manifestações apresentadas pelos herdeiros no curso do processo.

Compulsando os autos, verifico que a sentença extinguiu o feito prematuramente.

O interesse de agir, pautado no binômio necessidade-utilidade, revela-se presente quando a parte não consegue obter o bem da vida pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário.

No caso vertente, o autor busca a outorga de escritura de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda (id. 17890937) firmado com o falecido, cuja transmissão de propriedade alega que restou obstada pelo óbito (id. 17890940).

No curso do feito a correu Kennya Rubia Caetano Braun, que inicialmente apresentou contestação se insurgindo de forma contrária ao pedido, apresentou expressa concordância com o pleito e requereu a homologação do reconhecimento do pedido (id. 17890973).

Por outro lado, o demandado Guilherme Souza Braun, em sua manifestação (id. 17890959) condicionou sua "não oposição" ao reconhecimento prévio, pelo magistrado, de que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o desiderato da demanda.

Nota-se que sua manifestação não pode ser considerada como reconhecimento do pedido, porquanto em tal hipótese não cabe ao Julgador exercer juízo de valor sobre as provas produzidas, mas simplesmente homologar o reconhecimento do pedido.

Saliento que o reconhecimento do pedido é ato voluntário de disposição previsto no artigo 487, III, a, do CPC e, de acordo com a doutrina, “
tanto o reconhecimento da procedência do pedido praticado pelo réu quanto a renúncia a direito, em que se funda a ação praticada pelo autor, são atos unilaterais que produzem efeitos imediatamente após a sua juntada nos autos (art. 200, caput) e não dependem da consulta ou da aquiescência do adversário, tampouco de aprovação ou deferimento judicial. Verificando que a parte emitiu a declaração de vontade diretamente ou que está regularmente representada por procurador com poder especial (...), deve o juiz proferir sentença de homologação
”. (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 426. v. 2).

Consigno que o reconhecimento do pedido exige manifestação incondicionada e inequívoca sobre o direito material invocado. Ao submeter a eficácia de sua concordância a um juízo de valor do julgador sobre o acervo probatório, o réu Guilherme não reconheceu o pedido nos moldes do artigo 487, inciso III, a, do CPC, mas apenas sinalizou a ausência de resistência ativa sob certas premissas, o que impede a simples homologação e a extinção por tal fundamento.

De todo modo, portanto, que não houve a perda superveniente do interesse de agir. O autor ainda não detém o título translativo da propriedade e, diante do falecimento do titular registral, a via judicial é a única capaz de suprir a declaração de vontade necessária.

A propósito:

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PREÇO . POSTERIOR FALECIMENTO DO PROMITENTE-VENDEDOR. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO VIA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO NEGÓCIO A PROCESSO DE INVENTÁRIO
. ART . 1.013, § 3º, I DO CPC. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0007265-49.2018 .8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J . 17.10.2019)

Destaco que os requisitos para a adjudicação compulsória são a existência de compromisso de compra e venda válido e a prova do adimplemento integral do preço pelo promissário comprador.

Corroborando:

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Extinção da ação, pela falta de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Insurgência da autora – Cabimento –
Presentes os requisitos para a adjudicação compulsória, quais sejam, existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a quitação do valor pela compradora
– Imóvel adquirido e quitado antes do falecimento do vendedor, não integrando seu acervo hereditário – Concordância dos herdeiros com a pretendida adjudicação – Ainda que não tenha havido recusa por parte do vendedor, é inviável a abertura de inventário apenas para permitir a outorga da escritura de um imóvel – Procedência da ação que é medida de rigor – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1079471-73.2022 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 30/11/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

No caso concreto, embora o contrato esteja presente (id. 17890937), não há indicativo da prova da quitação. Dessa forma, a causa não se encontra madura para julgamento imediato por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC.

A incerteza quanto ao pagamento integral exige dilação probatória ou, no mínimo, a oportunização ao autor para que demonstre cabalmente a quitação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto o magistrado de primeiro grau sequer enfrentou o mérito da ação em razão da extinção anômala.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença, a fim de que a ação tenha regular prosseguimento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)